Tribunal: TJSP
Processo: 2047622-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que revogou a justiça gratuita anteriormente concedida ao embargante pessoa física, ora agravante. Não evidenciada a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, deve ser mantida a revogação da gratuidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.